Tribunal: STF
Processo: HC 268872
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Clarismundo Romualdo Marques impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. NÃO SUBSTITUIÇÃO DE PENA. INOVAÇÃO RECURSAL INADMITIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial, mantendo a exasperação da pena aplicada pela prática do delito de estelionato previdenciário, o regime de pena imposto e a impossibilidade de substituição da reprimenda. 
2. A agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ, a desproporcionalidade do quantum de aumento da pena-base e a necessidade de reconsideração da decisão agravada ou apreciação pelo colegiado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se os fundamentos da Corte de origem são idôneos para a manutenção da pena-base; se o regime de pena imposto e a impossibilidade de substituição da reprimenda por restritiva de direitos estão justificadas. Além disso, se é possível inovar na fundamentação em agravo regimental. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A exasperação da pena-base se deu pelos vetores negativos da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, diante da posição privilegiada do recorrente de gerência no órgão, sofisticação na empreitada e valor do prejuízo, caracterizando maior reprovabilidade da conduta. 
5. A fixação do regime inicial semiaberto foi devidamente fundamentada pela presença de circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, o que também motiva o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o art. 44, III, do Código Penal. 
6. Não é permita inovação de fundamentação no agravo regimental. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Teses de julgamento: 
1. Havendo vetores negativos devidamente justificados, não há necessidade de modificação da pena-base. 2. Não se pode inovar na fundamentação em agravo regimental. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena pode ser mais gravosa do que o indicado pelo quantum da pena aplicada, quando fundamentada na existência de circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, assim como os mesmos motivos justificam o indeferimento da substituição da pena privativa por restritivas de direitos. 
(AREsp 2.827.387 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revisão da dosimetria da pena aplicada ao ora paciente.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, quanto à alegação de desproporcionalidade da fração adotada na primeira fase da dosimetria, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante, por ter se tratado, na espécie, de inovação recursal.

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível  supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia;     HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus, no ponto, impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

De outro lado, quanto as alegações apreciadas pelo acordão impugnado, entendo não assistir razão a parte impetrante.

É que, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).

Destaco o acórdão proferido pelo STJ, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada:

De toda forma, não há motivos para alterar o decisório, fundado no fato de que o magistrado, de forma idônea, exasperou a quo a pena-base, valorando negativamente os vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, sob os fundamentos de posição privilegiada de gerência no órgão, sofisticação na empreitada e valor do prejuízo. Diferentemente do que aponta a defesa, são fundamentos concretos, não inerentes ao tipo penal, e que permitem o recrudescimento da pena-base.
Seguem abaixo trechos do excerto:
[...]
Ao fixar a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o apelante, a Juíza a quo considerou negativas três circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.
No que tange à majoração da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade, diante do fato de o apelante se valer de sua condição de funcionário público, com amplo acesso aos dados e conhecedor dos procedimentos para habilitação e concessão de benefícios para viabilizar a prática criminosa, não há que se falar que tais fundamentos são inerentes ao tipo penal, pois o apelante desfrutava de posição privilegiada de gerente, com confiança da administração depositada nele.
No que tange às circunstâncias, estas foram corretamente valoradas de forma negativa pelo juízo a quo, diante da fraude praticada com desconhecimento do segurado da previdência social, ficando submetido ao controle e fiscalização do INSS e impedido de requerer o benefício previdenciário a que ele efetivamente fazia jus. Além disso, o servidor do INSS se valeu de iter criminis construído unicamente para dar suporte à falsa inserção de dados e, assim, garantir o sucesso da empreitada criminosa. Para tanto, admitiu como verdadeiros vínculos inexistentes, autenticou documentos que sabia serem inautênticos e, assim, criou um cenário difícil de ser desvendado pelos órgãos de controle. A sofisticação da empreitada é robustecida pela circunstância de que o benefício previdenciário permaneceu ativo por quase 03 (três) anos.
Quanto às consequências do crime, estas foram avaliadas negativamente em razão do dano patrimonial causado à autarquia previdenciária. Neste ponto, entendo que o julgamento negativo das consequências e seus fundamentos não merecem reparos, pois não pode ser considerado inerente ao tipo penal em questão o expressivo dano ao erário (representando mais de 69 salários mínimos à época), que prejudica o bom funcionamento da autarquia federal, cujo fim precípuo é assegurar os direitos relativos á saúde, à previdência e à assistência social.
[...]
Por fim, verifica-se que não merece provimento a alegação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e da alteração do regime semiaberto para o aberto, por força do artigo 33, § 3º, do Código Penal, visto que não foram preenchidos os requisitos subjetivos pelo apelante para tal fim, nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. (grifei)

Desse modo, presente fundamentação idônea na realização da dosimetria da pena, tendo em vista a culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, e, ainda, para o afastamento da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade passível de correção na presente via. 

Nesse contexto, no sentido da impossibilidade de revisão dos critérios utilizados para majorar a pena-base, vejamos os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo.
II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima.
[...]
IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade.
V - Ordem denegada.
(HC 101.918, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (385 pedras de crack e 2 tabletes de maconha). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. [...]. Recurso não provido.
1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base.
[...]
4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.
(RHC 135.524, ministro Dias Toffoli - grifei)

Finalmente, esta Suprema Corte assentou que o fato de haver circunstância judicial desfavorável constitui justificativa apta para determinar-se regime mais gravoso (HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber; HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux).

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente